Tribunal: STF
Processo: RE 1411205
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO: IMPOSSIBILIDADE.  ACÓRDÃO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO NO MOMENTO DA FISCALIZAÇÃO. FIXAÇÃO DA MULTA EM SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Trata-se de embargos à execução fiscal, opostos contra o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, objetivando afastar a cobrança de multa aplicada devido à ausência de profissional legalmente habilitado no momento da fiscalização (cópia da CDA, ID de nº 201654014, página 02). 2. O STJ, no julgamento do REsp 1382751/MG, realizado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento de que ‘os Conselhos Regionais de farmácia possuem competência para fiscalização e autuação das farmácias e drogarias, quanto ao cumprimento da exigência de manterem profissional legalmente habilitado (farmacêutico) durante todo o período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos, sob pena de incorrerem em infração passível de multa’. Assim, tendo a fiscalização verificado a ausência de técnico responsável, no momento da fiscalização, (Auto de Infração de ID de nº 201654036, páginas 01-02), correta a aplicação da pena de multa. 3. A fixação da multa em salários mínimos é admissível, nos termos da Lei Federal nº 5.724/71, combinada com a Lei Federal nº 3.820/60. Ademais, não é aplicável às multas administrativas a Lei Federal nº 6.205/75, que proibiu a utilização do salário-mínimo como indexador, pois estas constituem sanções pecuniárias e não fator inflacionário (precedentes do STJ e deste Tribunal). 4. De outra face, o artigo 1º da Lei 5.724/71 dispõe que as multas serão fixadas tendo como parâmetro o salário mínimo regional, não tendo o valor imposto a título de multa ultrapassado o montante máximo permitido na referida Lei. Desse modo, não há qualquer ilegalidade da utilização do salário mínimo para o cálculo da multa aplicada, bem como no valor utilizado, sendo improcedentes as alegações da apelante. 6. Majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento) do percentual fixado na sentença, nos termos do disposto nos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC. 7. Apelação desprovida” (fl. 9, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 7º da Constituição da República.



    Sustenta a “inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos de salário-mínimo” (fl. 6, e-doc. 10).



    Assevera que “a referida multa foi aplicada sobre suposta infração ao artigo 24 da Lei n. 9820/60 pela ausência de profissionais farmacêuticos registrados no Conselho Regional de Farmácia. O parágrafo único do artigo 24 da Lei nº 3820/60, por sua vez, fixa como base de cálculo da multa o valor do salário-mínimo. Todavia, referida aplicação é inconstitucional, ofendendo manifestamente o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 10).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para que seja “reconhec[ida] a ilegalidade e inconstitucionalidade da multa aplicada” (fls. 10-11, e-doc. 10).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    4. Na espécie , o Tribunal de origem assentou que “o artigo 1º da Lei 5.724/71 dispõe que as multas serão fixadas tendo como parâmetro o salário mínimo regional, não tendo o valor imposto a título de multa ultrapassado o montante máximo permitido na referida Lei. Desse modo, não há qualquer ilegalidade da utilização do salário mínimo para o cálculo da multa aplicada, bem como no valor utilizado, sendo improcedentes as alegações da apelante” (fl. 4, e-doc. 8).



    No julgamento do ARE n. 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da “inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971”. Confira-se a ementa daquele julgado:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971. 2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, ‘questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso’. 3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (DJe 6.7.2021).



    Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO REFERÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.364.145-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.5.2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA. ART. 1º DA LEI Nº 5.724/71. VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da inconstitucionalidade da multa administrativa prevista no art. 1º da Lei nº 5.724/71. Precedentes: ARE 1.255.399- AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.346.007-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.355.986-AgR, Rel.ª. Minª. Rosa Weber. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.393.207-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DA PRESENÇA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO FARMACÊUTICO DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA DROGARIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido, ao considerar possível a aplicação de multa administrativa vinculada ao salário mínimo, negou vigência à parte final do inciso IV do art. 7º, IV da Constituição Federal, conforme firme jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedente do Plenário: ARE 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR. 2. Recurso extraordinário da parte Agravada provido no sentido de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que julgue novamente a causa, levando-se em consideração a orientação desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo” (RE n. 1.372.449-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/71. VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A Jurisprudência desta Corte é no sentido de que é inconstitucional a fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário mínimo. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.363.921-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada no sentido da impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em salário mínimo.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora